Tribunal: TJBA
Processo: 8076074-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
8076074-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADA: MARIA CELESTE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

APELANTE/APELADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

****

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO MAXILAR. INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Inocorre cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário da prova, considera, frente à moderna sistemática processual, que a matéria posta em julgamento não comporta maior dilação probatória, eis que despicienda para a formação de seu convencimento, a ensejar o julgamento antecipado da lide.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento indicado como o mais adequado e eficaz à moléstia.

III – Constatada a abusividade na recusa pelo plano de saúde, cabível é a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas no paciente.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar razoavelmente a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais mantém-se a sentença, em sua integralidade.majora-se o valor fixado na sentença.

V – Considerando que a obrigação de fazer reivindicada na lide não acresce ao patrimônio da autora, o percentual dos honorários de sucumbência deve incidir sobre a condenação pecuniária relativa à indenização por dano moral.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8076074-38.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes/Apeladas
MARIA CELESTE BRITO SANTOS e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora